Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000761-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), SILVANA PEIXOTO HUGUENEY - CPF: 327.464.231-20 (AGRAVANTE), EDNA DA SILVA LARA - CPF: 299.344.867-68 (AGRAVANTE), RUBEM COUTO - CPF: 198.879.140-53 (AGRAVANTE), GLAUCO CESAR NEVES - CPF: 571.014.691-91 (AGRAVADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000761-02.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SILVANA PEIXOTO HUGUENEY E OUTROS

AGRAVADO: GLAUCO CESAR NEVES

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR O REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DE SÍNDICO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência da probabilidade do direito e prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida antecipatória pleiteada, para determinar que o Cartório de Registro de Documentos proceda ao registro da Ata da Assembleia Geral Ordinária para que demandante possa tomar posse na qualidade de síndico, mormente considerado que o Condomínio possui despesas urgentes que não podem esperar a defesa da parte requerida e a instrução processual, bem assim por não configurar o perigo de irreversibilidade a medida deferida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000761-02.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SILVANA PEIXOTO HUGUENEY E OUTROS

AGRAVADO:

GLAUCO CESAR NEVES

Proc. referência:
Ação de Obrigação de Fazer n. 1054463-65.2020.8.11.0041, na 10a Vara Cível da Comarca da Capital.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Silvana Peixoto Hugueney, Edna da Silva Lara e Rubem Couto.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer (Processo n. 1054463-65.2020.8.11.0041) movida por Glauco César Neves, em face de Silvana Peixoto Hugueney, Edna da Silva Lara e Rubem Couto.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá) deferiu a tutela de urgência para determinar que o Cartório de Registro de Documentos proceda ao registro da Ata da Assembleia Geral Ordinária para que o autor, aqui agravado, possa tomar posse na qualidade de síndico do Condomínio do Edifício Mont Blanc, do período de novembro de 2020 a outubro de 2021.

AGRAVO:
os agravantes sustentam a existência de diversas irregularidades formais e de procedimento na Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 28.11.2020, vícios graves que tornou nulo o ato de votação realizado para a escolha do síndico do referido condomínio.

Aduzem que em razão da nulidade foi realizada na data de 25.11.2020 a assembleia geral extraordinária e dentre as deliberações restou restabelecido o cargo de síndico à pessoa anteriormente eleita para que promova nova assembleia para a eleição de novo síndico.

Defendem a ausência de legitimidade do agravado para buscar a validação da assembleia geral ordinária, pois tudo que fora decidido naquela oportunidade foi revogado pela posterior assembleia, em conformidade com a lei civil e o regramento do condomínio.

Afirmam que em razão da judicialização promovida pelo agravado o Cartório de Registros se negou promover o registro da ata da assembleia geral extraordinária.

Por fim, ao fundamento de que está presente situação apta a causar prejuízo, pugnam pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 73428994 - pág. 1-2).

CONTRAMINUTA
: apresentada no Id.

77623484 - págs. 1-3, em que a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000761-02.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SILVANA PEIXOTO HUGUENEY E OUTROS

AGRAVADO: GLAUCO CESAR NEVES

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Silvana Peixoto Hugueney, Edna da Silva Lara e Rubem Couto.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer (Processo n. 1054463-65.2020.8.11.0041) movida por Glauco César Neves, em face de Silvana Peixoto Hugueney, Edna da Silva Lara e Rubem Couto.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá) deferiu a tutela de urgência para determinar que o Cartório de Registro de Documentos proceda ao registro da Ata da Assembleia Geral Ordinária para que o autor, aqui agravado, possa tomar posse na qualidade de síndico do Condomínio do Edifício Mont Blanc, do período de novembro de 2020 a outubro de 2021.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Glauco César Neves, em face de Silvana Peixoto Hugueney, Edna da Silva Lara e Rubem Couto, ao fundamento de que no dia 28.10.2020 foi realizada a Assembleia Geral Ordinária do Condomínio do Edifício Mont Blanc para prestação de contas do período 2019 a 2020, bem como para eleição e Síndico, Subsíndico e Conselho Consultivo para o período de novembro de 2020 a outubro de 2021, em que foi eleito síndico, todavia, os requeridos se negaram a assinar a ata.

Narra a inicial que em razão do encerramento do mandato da antiga sindica e primeira requerida, Silvana Peixoto Hugueney, o banco bloqueou os acessos, movimentações e pagamentos do condomínio até que fosse regularizada a questão.

Anota o autor que o condomínio não pode ficar sem seu representante legal, bem assim que depois de reiteradas tentativas de solução com os réus, não lhe restou alternativa a não ser promover o ajuizamento da ação para obrigar os requeridos a assinar os documentos, com o intuito de regularizar a situação do condomínio.

Assim, ao analisar o pleito, a Magistrada a quo concedeu a tutela de urgência por entender que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento da medida.

Contra esta decisão recorre a parte requerida.

O cerne deste agravo está em saber se é caso de reforma da decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Cartório de Registro de Documentos proceda ao registro da ata da assembleia, a fim de que o autor possa tomar posse na qualidade de síndico do condomínio.

Pois bem. Inicialmente, prende-se a análise deste recurso tão somente na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem.

Com efeito, o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a probabilidade do direito e a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida antecipatória pleiteada, como consignado na decisão recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“
Inicialmente, não há como compelir os requeridos a assinarem a ata da assembleia, vez que nos termos do art. 5o, II da Constituição Federal é assegurado que “
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
”
, portanto não há dispositivo legal que enseje a obrigatoriedade das assinaturas contra a vontade das partes.

Por outro lado, nos termos do art. 322, § 2o do CPC a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e não apenas o que foi requerido em tutela de urgência, assim, considerando que há pedido para que o Cartório de Registro de Documentos proceda ao registro da ata da assembleia, a fim de que o autor possa tomar posse na qualidade de síndico do condomínio, poderá ser considerado o conjunto da postulação.

A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pelo autor, se pode verificar nesta fase de cognição sumária a existência de todos os pressupostos legais ensejadores da tutela de urgência requerida, tendo em vista que houve a convocação para a Assembleia Geral (id. 45124313), assinada pela ex-sindica, e a votação para a eleição do síndico com quórum da maioria dos condôminos presentes, conforme lista de presença (id. 43876418) e ata da assembleia (id. 43876418) assinada pelo presidente da mesa, pelo secretário, e demais condôminos
.

Verifica-se, ainda, o perigo de dano em decorrência da falta do registro da ata, vez que pelos documentos de id. 45124323, id. 45124326 e id. 45124340 existem várias despesas essenciais do condomínio em aberto
.

(...).

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.
”
(destaquei)

Escorreita a decisão agravada ao fundamentar a concessão da tutela de urgência tanto pela probabilidade do direito, quanto pelo prejuízo, pois, em que pese a análise perfunctória dos fatos narrados, os requisitos encontram-se presentes de forma cumulativa.

A princípio, de todo o processado, tem-se que restaram demonstrados os requisitos para a medida, mormente considerado que o Condomínio possui despesas urgentes, tais como os pagamentos de água, luz e de funcionários, que não podem esperar a defesa da parte requerida e a instrução processual, bem assim o fato de o Cartório não ter procedido ao registro da referida Ata com a pendência de assinaturas.

Registra-se por oportuno, que questões outras, tais como as aventadas irregularidades formais e de procedimento na Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 28.11.2020, que teria tornado nulo o ato de votação realizado para a escolha do síndico e, em tese, lhe retira a legitimidade para buscar a validação da referida Assembleia, tem-se que sequer foi apreciada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Como se vê, a questão demanda dilação probatória na origem, que será mais bem analisada pelo Magistrado de Primeiro Grau durante a fase instrutória, além do mais não restou configurado o perigo de irreversibilidade da medida deferida.

Dessa forma,
prudente a manutenção da decisão recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
interposto por Silvana Peixoto Hugueney, Edna da Silva Lara e Rubem Couto, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021